Tribunal: TJDFT
Processo: 0005052-93.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005052-93.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 71934686 foram apresentados os cálculos pela Contadoria Judicial. No ID: 72264236, o SINDIRETA/DF impugnou os cálculos, sob o argumento de que a contadoria judicial deixou de incluir os demais substituídos que compõe a lide, ao apurar os honorários da execução. Instado a se manifestar, o DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte (ID: 74117021). Passo a decidir. Das planilhas acostadas no ID: 71934686, verifica-se que a Contadoria Judicial deixou de incluir na base de cálculo dos honorários da execução os valores relativos aos servidores ELIENE GOMES DA SILVA, ENOQUE FERREIRA LIMA, ERCILIO GOMES MARINHO JUNIOR, ERNELSON RODRIGUES DA SILVA, EUNICE TEIXEIRA DA SILVA, FÁBIO LIMA DA SILVA, FABRICIA ANTUNES RAMOS DE SOUSA e FÁTIMA APARECIDA LIMA DE SOUSA, razão pela qual acolho a impugnação de ID: 71934686. Retornem os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos relativos aos honorários da execução, deferidos na decisão de ID: 10928963, incidentes sobre os créditos dos substituídos ELIENE GOMES DA SILVA, ENOQUE FERREIRA LIMA, ERCILIO GOMES MARINHO JUNIOR, ERNELSON RODRIGUES DA SILVA, EUNICE TEIXEIRA DA SILVA, FÁBIO LIMA DA SILVA, FABRICIA ANTUNES RAMOS DE SOUSA e FÁTIMA APARECIDA LIMA DE SOUSA, inclusive sobre o crédito do anuente EVALDO BARFKNECHT. Na atualização dos cálculos dos servidores, para fins de aferição dos honorários da execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição do respectivo requisitório (ID: 30749932). Atualizem-se os valores até a elaboração dos cálculos. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 18 de julho de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR